Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de corretagem verbal. Cobrança de comissão. Insuficiência da prova. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de comissão de corretagem, fundamentado em alegado contrato verbal de intermediação.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se foi demonstrada a existência de contrato verbal de corretagem; e (ii) analisar a suficiência da prova oral e documental para provar o direito alegado.
III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da validade do contrato de corretagem verbal não dispensa a produção de prova robusta e inequívoca de sua existência e validade, especialmente quando há desvio da praxe de mercado que atribui a responsabilidade pelo pagamento da comissão ao vendedor.
4. Se a prova oral se mostrou contraditória e insuficiente para suprir a lacuna contratual e inexistindo outros elementos probatórios aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
IV. Dispositivo 5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 724. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0728791-60.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26/06/2025; TJDFT, 0745264-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/9/2024.